Tribunal: TJSP
Processo: 2047692-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Sertãozinho, ao argumento de que verbas salariais são impenhoráveis. Mitigação da impenhorabilidade admitida em situações excepcionais. Autorização para expedição de ofício, com a finalidade de verificar o exercício de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Decisão que indeferiu a expedição de ofício à Prefeitura Municipal de Sertãozinho, ao argumento de que verbas salariais são impenhoráveis. Mitigação da impenhorabilidade admitida em situações excepcionais. Autorização para expedição de ofício, com a finalidade de verificar o exercício de eventual emprego formal, pelo agravado. Recurso provido.